Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731254-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA DECISÃO 1. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 74566050), proferida em ação de obrigação de não fazer movida contra INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer em que a parte autora, operadora de plano de saúde, imputa à parte ré, clínica médica não credenciada, a prática de condutas ilícitas e fraudulentas relacionadas à sistemática de reembolso de despesas de beneficiários. Alega, em síntese, que a ré promove o "reembolso sem desembolso", captando clientes ao oferecer serviços sem pagamento prévio e, posteriormente, solicitando o reembolso em nome do beneficiário, por vezes utilizando-se de suas credenciais de acesso ao portal da operadora. A tutela de urgência foi indeferida em decisão de ID 228864381, a fim de oportunizar o contraditório. Devidamente citada (ID 235822650), a parte ré apresentou contestação (ID 238394554), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir da autora e a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo de eventuais Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) perante a ANS. No mérito, nega as práticas fraudulentas, afirmando que os pagamentos são realizados e que apenas auxilia os pacientes, a pedido destes, no processo de solicitação de reembolso, sem coação ou uso indevido de dados. Houve réplica da parte autora no ID 241157004, refutando as teses defensivas e reiterando os termos da inicial. Pois bem. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. As partes estão devidamente representadas e o processo tramitou de forma regular até o presente momento. As preliminares arguidas pela parte ré confundem-se com o mérito da causa e com ele serão analisadas. A legitimidade passiva da ré decorre da imputação, feita pela autora, de um ato ilícito que lhe causa prejuízo, sendo a verificação da ocorrência desse ato e de sua autoria matéria de mérito. Igualmente, o interesse de agir se faz presente na medida em que a autora alega a insuficiência das vias administrativas para coibir a prática contínua que afirma ser danosa, buscando uma tutela jurisdicional inibitória definitiva. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao saneamento do feito. A controvérsia fática cinge-se em verificar se a ré condiciona o recebimento dos valores pelos serviços prestados aos beneficiários da autora ao prévio reembolso pela operadora, se a sistemática de pagamento utilizada pela ré constitui efetivo desembolso prévio pelo beneficiário, para fins de legitimar o pedido de reembolso e se a ré solicita e utiliza, de forma indevida, as credenciais de acesso (login e senha) dos beneficiários para realizar os pedidos de reembolso em nome deles. A matéria controvertida é eminentemente de direito e de prova documental. A elucidação dos pontos controvertidos depende da análise dos documentos já acostados aos autos e da interpretação das normas contratuais e regulatórias, bem como da jurisprudência. Ambas as partes protestaram pela produção de prova oral. Contudo, a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes pouco ou nada acrescentaria ao deslinde da causa, que se resolve pela qualificação jurídica dos fatos à luz da prova documental já produzida. Nesses termos, na condição de destinatário final da prova (art. 370 do CPC) e zelando pela rápida solução do litígio (art. 4o do CPC), indefiro a produção de prova oral, por considerá-la desnecessária e protelatória para a resolução da controvérsia. Faculto às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, o pedido de esclarecimentos ou a solicitação de ajustes, findo o qual, sem manifestação, deverão os autos vir conclusos para sentença. ” 2. A agravante-autora afirma que “a produção de prova oral no presente caso revela-se absolutamente imprescindível para a completa elucidação dos fatos controvertidos e para a formação do convencimento do juízo” (id. 74566045, pág. 8). 3. Aduz que “a escuta de testemunhas — especialmente beneficiários que foram atendidos pela clínica agravada — permitirá comprovar de maneira direta que os atendimentos foram realizados sem qualquer desembolso prévio, e que a clínica orientou ou induziu os pacientes a fornecerem seus logins e senhas para que a própria instituição realizasse os pedidos de reembolso em nome deles, conduta expressamente vedada pela regulamentação da ANS”, bem como “poderá esclarecer a extensão e a recorrência da prática denunciada, revelando se se trata de um caso isolado ou de um padrão reiterado de conduta por parte do agravado”. (id. 74566045, pág. 9). 4. Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da r. decisão, a fim de “que seja autorizada a produção da prova oral requerida, com oitiva das testemunhas arroladas na inicial” (id. 74566045, pág. 10). 5. Preparo (id. 75031043). 6. É o relatório. Decido. 7. A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere o pedido de produção de prova não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 8. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). 9. No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar a eventual cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 10. Nesse sentido, o TJDFT já decidiu, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. URGÊNCIA E INUTILIDADE DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova testemunhal. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 4. A tese firmada não se amolda ao presente caso. O alegado cerceamento de defesa pode ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento da prova testemunhal, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. Todas essas provas são robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2027122, 0715503-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025, grifos nossos). 11. Necessário registrar que o caso não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intime-se. 14. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora